Tribunal: TJPA
Processo: 0816061-96.2024.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0816061-96.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: PEDRO PINHEIRO SOTERO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0816061-96.2024.814.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DEFINIÇÃO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO CABÍVEL EM FACE DA DECRETAÇÃO OU MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS VERSANDO SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO EM TRIBUNAL SUPERIOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO SEM SUSPENSÃO DE PROCESSOS, NOS TERMOS DO VOTO.
UNÂNIME
.

1.

É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) –, estando ambos os requisitos preenchidos na espécie, verificando-se também a inexistência de afetação de recurso para definição de tese no âmbito dos Tribunais Superiores, conforme exige o art. 976, § 4º, da mencionada Codificação.

2.

Aplicação subsidiária do CPC, conforme previsto pelo artigo 3º do Código de Processo Penal (CPP), para a criação de precedentes judiciais qualificados por meio de IRDR, na esfera penal.

3.

Constatada a legitimidade do Suscitante, consoante dispõe o art. 977, I, do CPC.

4.

A questão jurídica objeto do presente incidente, para fins de admissão, fica delimitada nos seguintes termos:
a definição do meio de impugnação cabível em face da decretação ou manutenção da prisão preventiva no momento da prolação da sentença condenatória.

5.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, sem a suspensão de processos que versem sobre a controvérsia em questão, nos termos do voto
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
ADMITIR
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nos termos constantes do voto
do Relator
. Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador______
.

Ministério Público representado pelo(a) Procurador(a) de Justiça _____________. ______
Sessão Ordinária do Plenário Virtual
do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia ____.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DO DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0816061-96.2024.814.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado, de ofício, pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, nos moldes do art. 977, I, do Código de Processo Civil (CPC), aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal (CPP), e do art. 188 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre a
definição do meio de impugnação cabível em face da decretação ou manutenção da prisão preventiva no momento da prolação de sentença condenatória.

No pedido de instauração, após ser destacado o cabimento do IRDR também no âmbito de Direito Penal, pela aplicação subsidiária do CPC, foi demonstrado o atendimento aos requisitos legais para sua propositura, a saber: a existência de efetiva repetição de processos que versam sobre idêntica questão de direito, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, bem como a inexistência de afetação da questão por Tribunal Superior.

A suscitação propôs a instauração do IRDR para análise, pelo Tribunal Pleno, de questão controvertida entre as Turmas de Direito Penal, que ora entendem que a impugnação da prisão preventiva determinada ou mantida deve ser realizada, exclusivamente, por meio de
Habeas Corpus
, ora defendem o cabimento do recurso de Apelação como meio processual hábil a impugnar a prisão.

Subsidiariamente, caso seja considerada a inviabilidade do IRDR, foi requerida a admissão do pedido como Incidente de Assunção de Competência (IAC), aplicando-se o princípio da fungibilidade e submetendo a questão ao procedimento de formação de precedente judicial qualificado no âmbito deste Tribunal.

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito, conforme preceitua o art. 189, §1º, do RITJPA.

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto no art. 58-C, VI, do RITJPA, os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) desta Corte, tendo o Exmo. Sr. Desembargador Presidente dessa Comissão apresentado Estudo de Viabilidade favorável à admissão e ao processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob a ótica de uniformização de jurisprudência (
ID 23108090
).

Vieram os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da próxima Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno desimpedida.

Belém, (data registrada no sistema)

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0816061-96.2024.814.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

VOTO

Instituído pelo Código de Processo Civil (CPC) como resposta aos desafios enfrentados pelo sistema judiciário brasileiro, notadamente a elevada litigiosidade repetitiva, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas configura-se como um instrumento processual destinado à solução eficiente e uniforme de questões de direito que se repetem em inúmeros processos judiciais. Ao prevenir decisões conflitantes, o IRDR promove a igualdade de tratamento entre as partes e garante previsibilidade, estabilidade e coerência nas relações jurídicas.

Com o rito processual diferenciado, delineado nos arts. 976 a 987 do CPC, o Incidente se distingue por seus níveis de cognição diversos, que se desdobram em três etapas: a análise de admissibilidade, onde se verifica a pertinência do IRDR e o atendimento aos requisitos legais; a instrução, na qual se aprofunda a análise da questão jurídica controvertida, com a participação de diversos atores interessados no tema, os quais buscam uma solução consistente e uniforme; e, por fim, o julgamento de mérito e a fixação de tese pelo Tribunal.

A decisão proferida no IRDR representa a uniformização do entendimento do Tribunal acerca da questão de direito controvertida, resultando na fixação de uma tese jurídica que, por possuir efeito vinculante, deve ser aplicada pelos magistrados a todos os processos individuais ou coletivos, presentes ou futuros, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive nos Juizados Especiais, a teor do art. 985 do CPC.

A uniformização e a estabilidade da jurisprudência proporcionada pelo IRDR atendem ao dever dos tribunais de garantir a coerência e a integridade das decisões judiciais, conforme o art. 926 do CPC.

Embora não haja previsão expressa sobre o IRDR no Código de Processo Penal, considerando a aplicação subsidiária da legislação processual civil ao processo penal, autorizada pelo art. 3º do CPP, admite-se a utilização desse mecanismo para se buscar a uniformização da jurisprudência também na esfera penal.

Sobre o ponto, Sofia Temer leciona que
“Entende-se também pela possibilidade de instauração de IRDR sobre matéria penal, o que estaria em consonância com o entendimento do STJ de que o CPC é aplicado subsidiariamente aos feitos criminais por força do art. 3º do CPP.”
(
in
Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 131).

A tese firmada em IRDR pode contribuir para a interpretação da lei penal, especialmente quando houver lacunas ou dúvidas sobre a aplicação de determinada norma.

Entretanto, esse instituto deve ser utilizado com cautela, sendo fundamental a análise da compatibilidade da tese firmada com os limites impostos pelos peculiares princípios do direito penal e as particularidades de cada caso.

1.

DA QUESTÃO CONTROVERSA.

Trata-se de controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal, cuja matéria em exame refere-se à
definição do meio de impugnação cabível em face da decretação ou manutenção da prisão preventiva no momento da prolação de sentença condenatória.

O tema tem gerado divergências interpretativas entre as Turmas de Direito Penal desta Corte, o que ensejou a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Conforme apontado na suscitação, o entendimento majoritário sustentado pelas
1ª e 2ª Turmas de Direito Penal
indica o
Habeas Corpus
como meio preferencial para impugnar atos que restrinjam a liberdade de locomoção. Essa tese encontra respaldo no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que confere ao referido remédio constitucional função essencial à proteção contra ameaça ou restrição indevida da liberdade de deambulação.

Além disso
,
a celeridade e eficiência que caracterizam o mencionado
writ
como ação autônoma são alguns dos atributos destacados como determinantes para a rápida apreciação da legalidade de medidas restritivas de liberdade, sendo este instrumento processual imprescindível à salvaguarda de direitos fundamentais.

Outro ponto de relevo na discussão é a competência especializada atribuída à Seção de Direito Penal deste Tribunal, para apreciação dos
Habeas Corpus
, nos termos do art. 30, inciso I, alínea "a", do RITJPA, argumento que reforçaria esse instrumento como única via processual capaz de proporcionar uma análise técnica e qualificada do constrangimento ao direito à liberdade determinado em sentença.

Adotando posição diversa e menos restritiva, a
3ª Turma de Direito Penal
admite também o recurso de Apelação como meio adequado à impugnação da sentença condenatória que mantém ou decreta a prisão preventiva, ao argumento de que o efeito devolutivo amplo do aludido recurso – previsto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal – permite o reexame integral da sentença condenatória. Tal extensão recursal é apresentada como um reforço aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, pilares do sistema processual penal.

Ressalto que a divergência jurisprudencial ora destacada gera significativa incerteza jurídica, na medida em que situações idênticas podem receber tratamento desigual em sede recursal, considerando o órgão fracionário que examinará o recurso. Ademais, a divergência ainda compromete a previsibilidade das decisões judiciais, fragilizando a confiança no sistema de Justiça, que deve atuar de forma coerente e íntegra.

A relevância desta discussão transcende a mera uniformização de pronunciamentos jurisdicionais, alcançando a necessidade de uma evolução interpretativa da norma processual, para que esteja em harmonia com os princípios constitucionais e com a proteção dos direitos fundamentais. Tal amadurecimento é essencial para assegurar uma visão contemporânea do processo, compreendido não apenas como um conjunto de regras procedimentais, mas como um instrumento eficaz de promoção da Justiça.

Nesse contexto, a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas revela-se indispensável para fixar, de maneira clara e definitiva,
qual o meio de impugnação cabível em face da decretação ou manutenção da prisão preventiva por ocasião da prolação de sentença condenatória.
Trata-se de

medida necessária para consolidar a estabilidade e a integridade da jurisprudência, promovendo maior segurança jurídica e fortalecendo a confiança no sistema de justiça como um todo.

2. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Nesta fase processual, compete ao Órgão Julgador verificar o cabimento do IRDR, mediante análise criteriosa do preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à sua instauração.

Na dicção do art. 976 do Código de Processo Civil, é cabível a instauração do IRDR quando houver, simultaneamente:
“efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (I); risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (II)”
; mostrando-se, por outro lado, incabível, quando
“um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão repetitiva”
, nos termos do §4º do mesmo diploma legal.

Inicialmente,
reconheço a legitimidade do Suscitante para a propositura do IRDR
, eis que Relator de um dos processos em que se discute a questão comum, indicado, por amostragem, como repetitivo, no pedido de instauração do incidente, nos termos do art. 977, inciso I, do CPC.

Superado esse requisito, passo a abordar os pressupostos de admissibilidade, nos moldes abaixo delineados.

2.1.

DA EFETIVA REPETIÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

A legislação processual civil não estabelece um número mínimo de demandas para caracterizar a efetiva repetição de processos, requisito necessário à instauração do IRDR. O Enunciado nº 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) esclarece que “
[a] instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica
”.

Portanto, o elemento preponderante para a admissibilidade do IRDR não reside na mera quantidade de processos, mas, sobretudo, no risco de violação ao princípio da isonomia e à segurança jurídica, em razão da possibilidade de proliferação de decisões judiciais conflitantes diante da multiplicidade de demandas.

No caso em análise, a
repetição de processos,
no âmbito da Justiça Estadual, envolvendo a controvérsia sob apreciação, foi devidamente comprovada na petição inicial do IRDR
(ID 22319734)
, na qual foram listados diversos feitos criminais tratando da mesma questão jurídica submetida a julgamento.

Essa repetitividade foi ainda corroborada pela Comissão Gestora de Precedentes (COGEPAC) que, por meio do Estudo de Viabilidade
(ID 23108090)
e do respectivo levantamento jurimétrico
(ID 23108093)
, identificou a existência de 35 (trinta e cinco) processos relacionados ao tema. Os dados apontam tanto para a multiplicidade de ações versando sobre idêntica controvérsia quanto para a dispersão jurisprudencial acerca da matéria.

Conforme o levantamento realizado pela COGEPAC, dentre as impugnações identificadas, 25 (vinte e cinco) foram processadas por meio de
Habeas Corpus
, em conformidade com o entendimento predominante nas 1ª e 2ª Turmas de Direito Penal do TJPA, enquanto que 10 (dez) impugnações foram conhecidas e julgadas como recurso de Apelação, em alinhamento ao posicionamento adotado pela 3ª Turma de Direito Penal.

Por fim, no que tange à parte final do inciso I do artigo 976, merece destaque a elucidativa lição de Fernando Gajardoni (
in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1445
):

(...) a interpretação a ser extraída de determinado texto legal, ou a qualificação jurídica mais adequada aos fatos delimitados nas demandas repetitivas, da mesma forma representam efetiva matéria de direito, suscetível a tratamento por meio de IRDR.

Dessa forma, verifica-se que, no âmbito da Justiça Estadual, existem processos que versam sobre a controvérsia eminentemente de direito processual penal,
restando plenamente atendido o requisito constante no art. 976, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.2. DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.

O artigo 976, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece como requisito à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) a demonstração do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Essa previsão reflete o dever imposto aos Tribunais de assegurarem uma jurisprudência estável, íntegra e coerente.

O risco de ofensa decorre da dispersão jurisprudencial entre os órgãos fracionários desta Corte acerca da mesma questão de direito, resultando em tratamento desigual das partes, mesmo quando submetidas a situações fáticas similares. Tal discrepância gera incerteza quanto ao desfecho das lides, comprometendo a previsibilidade e a credibilidade do sistema de justiça.

No ponto, leciona Marcelo Ornellas Marchiori
(in A atuação do Poder Judiciário na formação de precedentes definitivos – experiências e desafios. Salvador: Jus Podium, 2022, p. 103
):

Assim, aguardar toda e qualquer pacificação pelos tribunais superiores, permitindo
a liberdade de interpretação sobre questões de direito por todas as instâncias
,
representa grave violação ao princípio da isonomia
,
com consequências danosas à atividade jurisdicional e à sociedade
, devido à ausência de definitividade (...)
deixando disfuncional a atuação de juízes e tribunais numa incrível e estranha atividade de repetir decisões que não se sabe, certamente, se é aquela mesma a decisão do Poder Judiciário
.

(destaquei)

As referências apresentadas na petição inicial do IRDR e no Estudo de Viabilidade realizado pela COGEPAC destacam a existência de divergência entre as Turmas de Direito Penal desta Corte, no tocante ao meio processual adequado para impugnar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva no contexto de édito condenatório.

Exemplificativamente, as decisões proferidas pela 1ª e 2ª Turmas de Direito Penal têm consolidado a rejeição de pedidos de revogação de prisão preventiva – decretada ou mantida em sentença condenatória – formulados em sede de Apelação, sob o fundamento de inadequação da via eleita. Esse entendimento estaria alinhado ao disposto no art. 30, I, “a”, do Regimento Interno desta Corte, que atribui a competência originária da Seção de Direito Penal para análise de medidas restritivas de liberdade de locomoção, realizadas por meio de
Habeas Corpus
.

Consoante anexado à inicial do IRDR e apontado no Estudo da Comissão Gestora, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA, NA FORMA TENTADA (ART. 157, §2º, INCISO I, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO.

A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir, deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus,
instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

(omissis)

(Apelação Criminal nº 0000301-16.2018.8.14.0077, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 19/2/2024, publicado em 27/2/2024 - destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. ART.158, §1° E §3° E ART. 157, §2º, INCISOS II E V E §2º-A, I, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CPB. DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. IMPROCENDÊNCIA. AÇÕES QUE DENOTAM OS REQUISITOS DO ART. 69 DO CP. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCABÍVEL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E EXAME PERICIAL DA ARMA. SÚMULA 14 TJ/PA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA.

(omissis)

IV- Da revogação da prisão preventiva. Cediço que a via eleita é inadequada para discutir a prisão preventiva do apelante, devendo a defesa impetrar habeas corpus como mecanismo para possível soltura do recorrente. Incabível, portanto, o pleito.

(omissis)

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Criminal nº 0807008-23.2022.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Relator Desembargador Rômulo Jose Ferreira Nunes, julgado em 27/11/2023, publicado em 5/12/2023 - destaquei)

Por outro lado, a 3ª Turma de Direito Penal tem reiteradamente admitido a análise de pedido de revogação de prisão por meio de Apelação, ao argumento de que o recurso possui efeito devolutivo amplo, permitindo a revisão integral das sentenças proferidas pelo Juízo de origem, em consonância com os princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Além disso, a Turma defende a possibilidade de utilização das duas vias processuais disponíveis, ou seja, o recurso de Apelação e o
Habeas Corpus
para a impugnação de medidas restritivas à liberdade de locomoção.

Nesse sentido, cito o julgado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

(omissis)

6.

Apelação conhecida e desprovida
.

(Apelação Criminal nº 0800692-90.2021.8.14.0057, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, julgado em 6/6/2022, publicado em 15/6/2022 - destaquei)

Assim, a divergência jurisprudencial compromete significativamente a isonomia e a segurança jurídica, pilares essenciais para a credibilidade do sistema judicial. A ausência de uniformidade nas decisões resulta em um cenário de imprevisibilidade, gerando incerteza para as partes e para a sociedade, que espera do Poder Judiciário a resolução de conflitos de maneira estável e coerente.

Diante desse quadro, a instauração do presente IRDR não apenas se justifica, mas se revela imprescindível, à medida que promoverá a harmonização dos entendimentos conflitantes, assegurando tratamento equitativo às partes e consolidando um precedente capaz de garantir a integridade do sistema de justiça penal.

Por essas razões, considero plenamente configurado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, satisfazendo-se, assim, o requisito estabelecido no artigo 976, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.3. DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

Conforme disposto no §4º do art. 976 do CPC, a afetação de tema que abranja a controvérsia a ser uniformizada, nos Tribunais Superiores, configura óbice à instauração do IRDR.

Na presente hipótese, assinalo que a COGEPAC informou não ter identificado, nos Tribunais Superiores, temas ou teses que versem sobre a questão de direito ora debatida.

Dessa forma, constata-se o atendimento ao requisito negativo previsto no §4º do art. 976 do CPC.

Com base nas razões expostas, em juízo preliminar de admissibilidade, verifico que o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) preenche todos os requisitos previstos no art. 976 do CPC.

3. DA SUSPENSÃO DE PROCESSOS.

Uma vez superada a apreciação da admissibilidade do IRDR, é necessário analisar a viabilidade de suspensão dos processos que tratam da mesma questão jurídica e estão pendentes de julgamento, no Poder Judiciário do Estado do Pará.

O art. 982, I, do Código de Processo Civil dispõe acerca da possibilidade de suspensão de processos judiciais em decorrência da admissão do IRDR. A norma estabelece que, uma vez admitido o incidente, cabe ao Relator a prerrogativa de decidir sobre a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no território de jurisdição do Tribunal, vislumbrando a ocorrência de dispersão jurisprudencial.

Sobre a temática, Fernando Gajardoni leciona
(
in Comentários ao Código de Processo Civil
.
Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1456)
:

em situações excepcionais, devidamente justificadas, pode ser afastada a suspensão se os danos decorrentes de tal providência forem maiores que os riscos pelo prosseguimento dos processos repetitivos enquanto não é decidido o IRDR
.

(destaquei)

Esse é entendimento também referendado pelo Enunciado 140 da Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal (CJF), o qual assim dispõe:

A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua conveniência
.

Ao apreciar a Questão de Ordem no Recurso Extraordinário com Agravo nº 966.177 – cuja relatoria competia ao Ministro Luiz Fux, sendo a respectiva decisão publicada em 1º/2/2019 –, o Supremo Tribunal Federal entendeu, por maioria,
que a suspensão nos processos afetados em repercussão geral não é automática nem obrigatória
, tendo assinalado que “
[a] suspensão não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la
”.

De forma semelhante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1.729.593 – publicado em 27/9/2019 –, fixou teses jurídicas relativas a compromissos de compra e venda de imóveis na planta, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, decidindo pela não suspensão automática dos processos, nesse caso.

Portanto, ao Relator é conferida a discricionariedade para avaliar, de forma casuística, a necessidade e a conveniência da suspensão processual, devendo tal verificação levar em consideração as particularidades da matéria sob exame, sopesando o risco de decisões conflitantes, a possibilidade de reversão dessas decisões, o potencial prejuízo a direitos materiais e processuais, bem como as garantias constitucionais dos litigantes e a própria eficiência da atividade jurisdicional, haja vista que a reflexão
cuidadosa desses fatores é crucial para equilibrar os princípios de justiça e celeridade processual, preservando a integridade do sistema jurídico.

A suspensão prolongada de feitos, especialmente em contexto de alguma medida de privação de liberdade, pode violar esse direito fundamental, privando os acusados de liberdade indefinidamente, além de potencializar riscos de prescrição de delitos, deterioração de provas e prolongamento do sofrimento das vítimas, comprometendo a busca efetiva por justiça.

Nesse sentido, considerando que a questão submetida a julgamento se relaciona ao conhecimento e processamento de recurso (
Habeas Corpus
e/ou Apelação) em face da sentença condenatória,
PROPONHO a não suspensão dos processos pendentes,
cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada à matéria de direito processual penal objeto deste Incidente – a saber,
a definição do meio de impugnação cabível em face da decretação ou manutenção da prisão preventiva no momento da prolação da sentença condenatória
–, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

4. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 976, I e II, do Código de Processo Civil, considerando a efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de Direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, e, adicionalmente, a existência de decisões divergentes na Justiça Estadual a respeito dessa matéria, bem como preenchido o requisito negativo do art. 976, § 4º, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de afetação da matéria em sede de recuso repetitivo em Tribunal Superior,
voto pela ADMISSÃO do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
,

a fim de que esta Corte estabeleça a pertinente tese jurídica a respeito da
definição do meio de impugnação cabível em face da decretação ou manutenção da prisão preventiva no momento da prolação da sentença condenatória.

Com esteio na combinação do art. 982, I, do CPC com o art. 191 do Regimento Interno,
voto pela NÃO SUSPENSÃO

DOS PROCESSOS PENDENTES
, cuja causa de pedir esteja diretamente relacionada à questão de direito processual tratada neste Incidente.

Ademais, voto pela adoção das seguintes providências:

I.

REGISTRE-SE a admissibilidade deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no banco de dados do TJPA e no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça, conforme procedimento operacional a ser atualizado pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

II.

COMUNIQUE-SE à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia da presente decisão, acerca da admissão do presente Incidente, nos termos do art. 979 do Código de Processo Civil;

III.

OFICIE-SE aos(às) Magistrados(as) e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da admissão do Incidente, sem determinação de suspensão de processos, conforme decisão ora exarada;

IV.

INTIME-SE o Ministério Público;

V.

Após, RETORNEM-ME os autos conclusos para a devida instrução do feito.

É como voto.

Belém, (data registrada no sistema)

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/07/2025